Tribunal: TJSP
Processo: 1068287-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos sofridos em decorrência da entrada de água salgada por fissura localizada no casco da embarcação vendida pela ré, situação que levou à oxidação precoce dos motores e aos gastos elencados na petição inicial – Ré que extrajudicialmente reparou a fresta, porém recusou-se

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos sofridos em decorrência da entrada de água salgada por fissura localizada no casco da embarcação vendida pela ré, situação que levou à oxidação precoce dos motores e aos gastos elencados na petição inicial – Ré que extrajudicialmente reparou a fresta, porém recusou-se ao conserto dos motores, por se tratar de item de fabricação de terceiro e fora da garantia – Descabimento – Dano que não é resultado de defeito mecânico do motor, ocasionado, sim, pela água que entrou pela abertura do casco, defeito de responsabilidade da ré – Nexo causal entre a oxidação dos motores e a falha da ré caracterizado e comprovado por perícia conduzida nestes autos – Prazo de garantia do casco, ademais, que é de 5 anos, tendo o defeito surgido dentro do lapso – Inexistência de culpa concorrente – Fato de o autor não ter procedido as revisões periódicas no motor junto à Volvo, nos 24 primeiros meses da compra (período de garantia do motor), que não influi no dano causado pela entrada de água salgada – Expert de confiança do juízo que asseverou a inexistência de nexo de causalidade entre a omissão do proprietário e o dano ora reclamado, o que cumpre ser acolhido – Ré, contudo, a quem não podem ser imputadas as despesas com 'limpeza do barco' no período do aguardo do conserto ou 'mensalidades da marina', na medida em que não foi demonstrado que tais gastos não existiriam caso não houvesse o defeito – "Manutenção preventiva" do motor que também incumbe ao autor, cabendo à ré o custeio somente das medidas corretivas dos problemas que causou – Dano moral caracterizado - Privação de uso do bem por aproximadamente 6 meses, permeados de intensas e desgastantes tratativas com a ré, via 'email', em busca da solução do problema – Fixação da verba em R$ 10.000,00 que se mostra adequada à hipótese dos autos – Sucumbência recíproca mantida - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS